Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0709463-16.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES EMBARGADO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES contra decisão desta Presidência (ID 78633813) que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aponta a ocorrência de contradição, na medida em que, não obstante a determinação de sobrestamento do apelo constitucional, subsiste o comando de penhora do salário, o que implica em prejuízo incalculável a sua subsistência digna, além de ofender os princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. Afirma que no bojo do Processo no 0725952-94.2025.8.07.0000, este TJDFT reconheceu a insolvência do embargante, ao afastar a possibilidade de nova retenção de percentual de sua remuneração. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Cumpre esclarecer, de pronto, que a ordem de sobrestamento do recurso excepcional não importa em suspensão do processo, pois tratam de situações e consequências distintas. Nesse contexto, habilitado o tema à sistemática dos precedentes, é devido o sobrestamento do apelo (artigo 1.030, inciso III, do CPC), providência esta que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos recursos extremos (artigo 1.030, inciso V, do CPC), o que não implica, como dito, em suspensão do processamento do feito. No mais, como dito na decisão ora impugnada, é obrigatório o exame cumulativo do perlicum in mora e do fumus boni iuris para a excepcional atribuição do efeito suspensivo ao apelo constitucional. Com efeito, no que diz respeito ao periculum in mora, embora o embargante sustente que a demora na prestação jurisdicional possa implicar risco à sobrevivência, a turma julgadora concluiu que (ID 60860487): (...) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 15.507,50 (ID 176132190 dos autos de origem). Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim, a renda mensal da parte agravada permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência. No tocante ao fumus boni juris, verifica-se que a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, sobre os dispositivos legais apontados como violados. Além disso, as sucessivas decisões rejeitando a pretensão da parte demonstram e reforçam a ausência de probabilidade do direito. Outrossim, conforme bem ressaltado na decisão vergastada, a Corte Superior já decidiu que “admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.604.573/MS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/9/2024). Assim, a submissão do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230) ao rito dos precedentes não levará, obrigatoriamente, à reformulação do entendimento jurisprudencial até então existente, havendo possibilidade de a orientação ser reafirmada, mas, nesta oportunidade, sob a perspectiva da sistemática das demandas repetitivas. Logo, não há vícios a serem sanados a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, “Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.857/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 19/8/2025). III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019